Tribunal: TJDFT
Processo: 0707751-09.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707751-09.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. APELADO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA, SONIA MARIA DE SOUZA D E S P A C H O Nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC, intime-se a apelante SADIF COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA para se manifestar sobre a tese de preclusão suscitada nas contrarrazões de ID 32388787. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora